Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702629-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: P &amp; S CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. IMPOSSÍVEL AFERIR DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. 3. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento da notificação foi devolvido com a informação de “ausente”, o que significa que o destinatário não estava na localidade no momento da entrega. Nesse caso, não é possível aferir a desídia do devedor fiduciário, pois a notificação sequer foi entregue ao destinatário. 4. Embora as recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça - STJ evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não procurado”, pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. Por conseguinte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, 113 e 422, ambos do Código Civil, porque, se o devedor não é encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular sua constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. Neste sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do CPC, 113 e 422, ambos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral”. (AgInt no REsp 1927803/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 5/5/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015